Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-71.2023.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000065-71.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEUSA PINHEIRO DE SOUSA - CPF: 569.985.971-34 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. JULGAMENTO EM DESACORDO COM OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
ACOLHIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por NEUSA PINHEIRO DE SOUSA contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, examinou matéria diversa da contida nos autos, envolvendo partes e objetos distintos. A embargante alega que o acórdão julgou questão relacionada a outro processo, caracterizando erro substancial, e requer a nulidade do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado configurou julgamento extra petita, ao decidir matéria alheia ao objeto e às partes do processo em exame, o que implicaria violação ao princípio da congruência e nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais nas decisões judiciais.

No caso, o acórdão recorrido examinou recurso de apelação interposto em processo distinto daquele ajuizado pela embargante, caracterizando julgamento extra petita e violando o princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC.

A decisão extra petita ocorre quando o julgador decide questão alheia aos pedidos e às partes da lide, situação que resulta na nulidade do ato decisório, uma vez que afronta o princípio da correlação.

Doutrina e jurisprudência sustentam que o julgamento fora dos limites da lide implica nulidade, devendo ser anulado para que nova decisão seja proferida em conformidade com o objeto do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado e proferir nova decisão em sede de apelo.

Tese de julgamento:
1. Acórdão que decide matéria estranha aos pedidos e às partes do processo caracteriza julgamento extra petita, devendo ser anulado por violação ao princípio da congruência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

NEUSA PINHEIRO DE SOUSA
opôs Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 230933167, que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação
.

O embargante sob ID. 233215664 argumenta que o acordão julgou matéria diversa da tratada nos autos.

Requer seja anulado o julgado, pois, não se trata de erro material, mas de gritante erro de objeto e partes.

Contrarrazões sob ID. 219472171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No presente caso, a parte embargante demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado, de modo que os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o referido vício.

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão.

Preleciona a doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

No presente caso, a demanda trata de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, movida por NEUSA PINHEIRO DE SOUSA em face do BANCO BMG S.A., entretanto, o acórdão julgou recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” ajuizada por MARIA MARCOS TORRES ARAUJO em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

Consoante, pois, preceituam os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil , o juiz não pode decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte autora, sob pena de afronta ao princípio da correlação ou da congruência, o qual informa que a sentença deve estar estritamente relacionada ao pedido feito pela parte.

O princípio da congruência impõe que o julgamento se restrinja às questões debatidas e pleiteadas pelas partes, sob pena de nulidade por julgamento extra petita.

Como corolário da decisão extra petita, ensina a Antônio Cláudio da Costa Machado que "a sentença extra petita é nula e assim deve ser declarada". (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri: Manole, 2007, p. 829).

Identificada a referida contradição é necessário retificar a decisão para constar:

“
NEUSA PINHEIRO DE SOUSA
interpôs Recurso de Apelação Cível de n. 1000065-71.2023.8.11.0007 contra sentença proferida na “Ação Declaratória c/c Indenizatória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BMG S.
A - objetivando a declaração de nulidade contratual ou sua conversão, bem como ser indenizada - perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT.

A sentença (ID. 219472167) julgou improcedente a pretensão inicial, e, condenou a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, de exigência suspensa diante da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões (ID. 219472168) alega que acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, e que foi vítima da oferta fraudulenta, vez que aderiu a empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC).

Contrarrazões sob ID. 219472171.

É o relatório.

Egrégia Câmara.

Em relação a contratação do produto bancário refutado
, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto a distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Além disso, considerando que as partes mantêm relacionamento negocial -
contrato devidamente pactuado
- se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora se beneficiou da contratação, com a liberação do crédito em sua conta bem como utilização do cartão de crédito no comercio local

(ID

219470186 - Pág. 28):

Corroborando, verifico anexada à contestação, sob ID. 219470185, contrato celebrado, devidamente assinado, intitulado “ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO E ADF”:

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as características do negócio jurídico.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros estipulada entre as partes (4,7% a.m):

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pela instituição financeira redundou em 2,28% a.m:

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2012-04-11
)

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante da ausência de indicação específica de honorários sucumbenciais,
fixo
em 10% sob o valor da causa.

Determino a sua majoração
em sede recursal para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

Por fim, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para
ANULAR
o acórdão de ID. 230933167, proferir novo julgamento para
CONHECER
e
DESPROVER
o recurso de apelação interposto contra a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024